Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Erro material. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, fundamentando-se na ausência de efeito suspensivo da apelação interposta na origem. O embargante alega erro material, haja vista prévia decisão concedendo efeito suspensivo à referida apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta na origem foi recebida no efeito suspensivo.
III. Razões de decidir
3. Em caso de decisões contraditórias, não há que se falar em prevalência da segunda em detrimento da primeira, se aquela se baseou em premissa equivocada,
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, V.